Tribunal: TCU
Processo: 034.634/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5775/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas dos responsáveis a seguir regulares e dar-lhes quitação plena, dar ciência desta deliberação, assim como da instrução que a fundamenta, peça 11, ao Ministério do Meio Ambiente, e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 034.634/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Adriano Santhiago de Oliveira (XXX.022.817-XX); Edson Goncalves Duarte (XXX.510.515-XX); Everton Frask Lucero (XXX.989.840-XX); Fernando Antonio Lyrio Silva (XXX.460.841-XX); Jair Vieira Tannús Júnior (XXX.767.301-XX); Jose Pedro de Oliveira Costa (XXX.112.368-XX); Juliana Ferreira Simoes (XXX.105.677-XX); Luiz Augusto de Oliveira Mochel (XXX.008.573-XX); Marcelo Cruz (XXX.297.171-XX); Mauro Oliveira Pires (XXX.406.041-XX); Miriam Jean Miller (XXX.804.971-XX); Moara Menta Giasson (XXX.438.560-XX); Raquel Breda dos Santos (XXX.277.049-XX); Romeu Mendes do Carmo (XXX.255.161-XX); Sérgio Antonio Goncalves (XXX.571.488-XX); Thaty Annie Barreto Tavares de Souza (XXX.039.685-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.